Tribunal: TJDFT
Processo: 0713105-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. MOTOCICLETA. RENÚNCIA À PROPRIEDADE. EXCLUSÃO DO NOME DO ALIENANTE NOS REGISTROS DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. NORMAS ESPECÍFICAS. NECESSIDADE DE CONTROLE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN/DF em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais referentes à renúncia à propriedade de motocicleta e exclusão do nome do autor dos registros de propriedade do bem no DETRAN/DF. Afirma que “existem disposições específicas no Código de Trânsito Brasileiro, as quais, dado o seu caráter de normas especiais, prevalecem sobre aquela norma do código civil, de nítido caráter de norma geral. Ora, o que se tem nitidamente no caso presente é que o autor, embora lance mão do subterfúgio da renúncia à propriedade da motocicleta, o que fez foi aliená-la de maneira informal, claramente não observando os regramentos próprios do CTB a esse respeito. Os artigos 123, I, e §1o e o art. 134 do CTB são de clareza solar ao determinar que cumpre ao proprietário e ao adquirente do veículo promover o seu registro e a sua transferência perante os órgãos de trânsito, mediante apresentação dos documentos indicados, cominando, inclusive, sanção no caso de descumprimento dessa obrigação”. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, embora não se desconheça a previsão do art. 1.275, II, do Código Civil, que prevê a renúncia como uma das hipóteses da perda da propriedade, tenho que essa disposição legal não é oponível em face da Administração Pública, principalmente com o objetivo do autor e em relação a bem móvel. Isso porque o autor alienou a motocicleta sem as cautelas de praxe, deixando de comunicar a venda ao DETRAN/DF e, com isso, sofre as consequências da responsabilidade solidária tanto administrativa quanto tributária (art. 134 do CTB). A pretensão inicial é livrar-se desse ônus pela via da renúncia, o que não deve ser aceito em face da Administração Pública. O art. 1.275 do Código Civil regula apenas as relações entre particulares, constituindo matéria de direito privado. Por outro lado, a relação entre o proprietário do veículo e a Administração é matéria de direito público e, por isso, submetida a regras próprias. Não se mostra cabível, por razões óbvias, que a motocicleta continue circulando regularmente sem que proprietário algum conste em seu registro. Não haveria responsável, se assim fosse, pelo lançamento dos ônus inerentes à propriedade.
IV. Como restou decidido recentemente por esta Segunda Turma Recursal, “(...) A legislação de trânsito possui normas específicas sobre a transferência de propriedade de veículo (artigos 120, 123 e 134 do CTB), assim como fixa em rol taxativo as hipóteses de baixa definitiva (Res. 11/98 CONTRAN), não havendo qualquer previsão legal para o deferimento do requerimento da autora, no qual a pretensão deduzida é de simples renúncia sem a indicação do proprietário do bem.8. A situação em análise esbarra na indisponibilidade do interesse público, uma vez que cabe ao Órgão de Trânsito empreender controle rígido e meticuloso sobre a propriedade dos veículos, sendo incabível o exercício de renúncia unilateral de propriedade para que o automóvel passe a circular em situação de irregularidade (sem indicação de proprietário). A norma geral do registro de veículos automotivos visa, inclusive, garantir a segurança da população, e não pode ser mitigada para atender o interesse particular da recorrente.(...)” (Acórdão 1838575, 0734085-48.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/04/2024, publicado no DJe: 10/04/2024.)
V. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
VI. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.